Tribunal: TJPA
Processo: 0002123-37.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002123-37.2013.8.14.0070

APELANTE: MARIA LUIZA BRAZAO CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO QUANTITATIVO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Maria Luiza Brazão Cordeiro contra a sentença proferida pela Vara Penal da Comarca de Abaetetuba, que a condenou à pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, previsto no art. 129, § 2º, IV, do CPB. A defesa sustenta legítima defesa, pleiteando absolvição com base no art. 386, II, do CPPB, ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria de pena, com aplicação da pena-base no mínimo legal, adoção da fração de 1/8 para cada vetor negativo e afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa, de modo a justificar a absolvição da apelante; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e observância de critério quantitativo proporcional à quantidade de vetores judiciais negativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da legítima defesa exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 25 do CPB, quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente; defesa de direito próprio ou alheio; e uso moderado dos meios necessários. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a excludente.

4. A localização das lesões, predominantemente nas costas da vítima, demonstra que ela se encontrava indefesa no momento do fato delituoso, afastando a tese de agressão atual ou iminente.

5. O derramamento de álcool e o incendiamento da vítima, enquanto esta dormia revela-se incompatível com o
animus defendendi.

6. A sentença de primeiro grau valorou negativamente três vetores judiciais (culpabilidade, motivos e circunstâncias), com fundamentação concreta e idônea, mas não explicitou o critério quantitativo adotado para a elevação da pena-base.

7. A jurisprudência do STJ permite o uso de fração de 1/8 por cada vetor negativo, como critério razoável para fixação da pena-base acima do mínimo legal, na ausência de justificativa para majoração superior.

8. Inviável o afastamento da súmula 231 do STJ. Aplicação dos temas 158 do STF e 190 do STJ.

9. Nova dosimetria. Recorrente condenada à pena definitiva de 04 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A legítima defesa exige agressão atual ou iminente, inexistente quando a vítima está adormecida e indefesa.

2. O emprego de fogo contra pessoa desacordada é conduta incompatível com o exercício de legítima defesa.

3. A fração de 1/8 por vetor judicial negativo é parâmetro idôneo na ausência de justificativa para elevação superior da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 25, 59, 65, III, “d”, 129, § 2º, IV, e § 10; CPPB, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-CE, Apelação Criminal nº 00087972120168060176, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 24.09.2024;

STJ, AgRg no HC nº 955.347/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.03.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

MARIA LUIZA BRAZÃO CORDEIRO
, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, tipificado no art. 129, §2º, inciso IV, do CPB, interpôs a presente apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Abaetetuba.

Em suas razões, a apelante aduziu, em síntese, que agiu em legítima defesa, uma vez que vinha sofrendo agressões da vítima. Assim, requereu a sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPPB. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal ou, ao menos, a fixação da fração de 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável. Se acolhido o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, a recorrente pugnou pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, a fim de que a pena intermediária seja reduzida pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Ao final,

requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça também manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento

do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Extrai-se do incluso Inquérito Policial que a denunciada, a Senhora MARIA LUÍZA BRAZÃO CORDEIRO, no dia 01 de março de 2013, após várias discussões com a vítima, o Senhor FABRÍCIO BRAGA DA SILVA, acerca de eventual término do relacionamento, dominada por um sentimento irascível e ciúmes extremos, aguardou o ofendido dormir, ensopou-o com álcool e ateou-lhe fogo, o que foi suficiente para queimar-lhe 20% (vinte por cento) da superfície de seu corpo, com lesões de 2° grau em orelhas, pescoço, dorso, região lombar, ombros e dedos, conforme testifica o Laudo Médico, constante na fl. 14. As agressões eram recorrentes. O relacionamento tornou-se insustentável. A denunciada confessa o crime, no entanto, alega ter sido impelida pela legítima defesa, em virtude de supostamente estar sendo agredida pela vítima. Existem, portanto, provas suficientes de autoria e de materialidade para iniciar uma persecução criminal. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
MARIA LUIZA BRAZÃO CORDEIRO
à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 129, §2º, IV, do CPB
. Inconformada com

a

sentença, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que a ré teria agido amparada pela excludente de ilicitude prevista no art. 25 do CPB, alegando que sofria agressões físicas por parte da vítima e que, no
momento dos fatos, reagiu a uma injusta agressão.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Para a configuração da legítima defesa, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; ameaça a direito próprio ou alheio; e a utilização moderada dos meios disponíveis. Na falta de qualquer destes elementos, inviável o
reconhecimento da excludente de ilicitude.

No caso em análise, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo médico que atestou queimaduras de segundo grau em vinte por cento do corpo da vítima, com lesões em orelhas, pescoço, dorso, região lombar, ombros e dedos. A autoria, por sua vez, encontra-se comprovada pela confissão da ré e pelo depoimento firme e coerente do ofendido Fabrício Braga da Silva, que relatou em juízo ter acordado com as costas pegando fogo, necessitando, posteriormente, de um
transplante de pele para reparação das queimaduras
.

Na hipótese, a localização preponderante das queimaduras na região dorsal da vítima constitui elemento objetivo que afasta inequivocamente a tese de legítima defesa. Isto porque o fato de as lesões se concentrarem nas costas do ofendido demonstra que, no momento da agressão, ele não estava em posição de conflito com a vítima. Ao contrário, evidencia que a vítima estava de costas, deitada e distraída, como afirmado pela acusação.

Ademais, ainda que se admitisse, por mera argumentação, a existência de prévia discussão entre o casal, tal circunstância não caracteriza agressão atual ou iminente apta a justificar a reação perpetrada pela apelante. Todavia, a narrativa dos fatos demonstra que não havia, no momento da conduta,
qualquer situação de perigo que autorizasse
uma reação defensiva.

Igualmente, ausente a moderação no emprego dos meios disponíveis. A conduta de ensopar pessoa adormecida com substância inflamável e atear fogo em seu corpo jamais pode ser encarada como moderada. Trata-se de conduta cruel, que extrapola qualquer limite razoável, caracterizando
verdadeiro ato de vingança, que é incompatível com o
animus defendendi.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não

age em legítima defesa quem,

sem sofrer agressão atual ou iminente,

ataca a vítima, causando lesões de extrema gravidade
. Nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, I E II, CP). AGRESSÃO COM PEDAÇO DE MADEIRA. VÍTIMA IDOSA. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. DEBILIDADE PERMANENTE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO LOCALIZADO. 2. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA NÃO SATISFEITO. REAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. EXCESSO DOLOSO PUNÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL COESOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 3. DOSIMETRIA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA PENA. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
4.2.1. O apelante não logrou êxito em comprovar a presença desses requisitos, especialmente no que tange à existência de uma agressão injusta por parte da vítima e ao uso moderado dos meios necessários para repeli-la. 4.2.2. Analisando detidamente os depoimentos colhidos, é possível constatar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos. Ademais, ainda que se considerasse verdadeira a alegação de que a vítima teria iniciado uma agressão, o que não restou comprovado, a reação do apelante foi claramente desproporcional e excessiva. 4.2 .3. Para a configuração da legítima defesa, é necessário que a reação seja proporcional à agressão sofrida, utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repeli-la. No caso em tela, mesmo que se admitisse a ocorrência de uma agressão inicial por parte da vítima, a reação do apelante foi manifestamente excessiva, verificando-se o excesso doloso punível, não restando caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa. 4 .2.4. O ônus da prova da excludente de ilicitude recai sobre a defesa, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal. No caso em análise, o apelante não se desincumbiu desse ônus, não apresentando qualquer elemento probatório capaz de corroborar sua versão dos fatos, além de seu próprio depoimento. 4.2.5. Portanto, conclui-se que não restou configurada a legítima defesa alegada pelo apelante. As provas dos autos demonstram que houve uma agressão injustificada e desproporcional por parte do réu contra a vítima, resultando em lesões corporais graves, conforme tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal. Com efeito, entendo que deve ser mantida a condenação do apelante nos termos da sentença de primeiro grau.
[...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 00087972120168060176 Ubajara, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024)

Isto posto, rejeito o pedido de absolvição fundado na alegação de legítima defesa.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal ou, ao menos, a fixação da fração de 1/8 para cada vetor desfavorável. Pugnou, ainda, pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, a fim de que a pena intermediária seja reduzida pelo
reconhecimento da atenuante da confissão.

Transcrevo a dosimetria:

“[...] A ré apresenta culpabilidade elevada, pois ateou fogo no ofendido enquanto este dormia, sem qualquer possibilidade de defesa, fazendo com que a reprovabilidade da conduta da ré extrapole a do tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos são desfavoráveis, uma vez que a ré agrediu a vítima por ciúmes e por não aceitar o término do relacionamento; as circunstâncias são reprováveis, pois a denunciada praticou o crime por meio cruel (fogo); e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em parte são desfavoráveis, fixo à ré a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão. Em segunda fase de aplicação de pena vislumbro presente a circunstância atenuante da confissão voluntária, pelo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto), restando 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Em terceira fase de aplicação da pena não vislumbro nenhuma causa de diminuição da pena, porém incide a causa especial de aumento prevista no §10, do art. 129, do CPB, pelo que aumento a pena e 1/3 (um terço), restando, DEFINITIVAMENTE 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão [...]” (SIC)

Ab initio,
refuto, desde logo, o pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ, com base nos temas 158 do STF e 190 do STJ
[1]
. No mais, analisando o cálculo de pena, verifica-se que a magistrada valorou negativamente três vetores judiciais, a saber: a culpabilidade, os motivos e circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade, consignou-se que a ré ateou fogo no ofendido enquanto este dormia, sem qualquer possibilidade de defesa, fazendo com que a reprovabilidade da conduta extrapole aquela ínsita ao próprio tipo penal. No tocante aos motivos, registrou-se que a apelante agrediu a vítima por ciúmes e por não aceitar o término do relacionamento. Relativamente às circunstâncias, apontou-se que a
recorrente praticou o crime por meio cruel, mediante emprego de fogo.

Como se vê, a fundamentação adotada revela-se idônea, não se tratando de mera invocação genérica dos vetores do art. 59 do CPB. A juíza demonstrou, de forma específica, as razões pelas quais tais circunstâncias se mostram desfavoráveis,
indicando

elementos concretos

extraídos

dos autos.

Segundo a Súmula 23 do TJ/PA:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.”

Todavia, embora se reconheça a adequação da valoração
qualitativa
das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que a
sentença recorrida não explicitou o critério
quantitativo
adotado para a majoração da pena-base
,
limitando-se a fixá-la em 05 (cinco) anos de reclusão,
sem demonstrar o raciocínio matemático que conduziu a tal patamar.

A dosimetria de pena, conquanto não se revista de caráter estritamente aritmético, deve observar parâmetros mínimos de proporcionalidade e razoabilidade, permitindo o controle da atividade jurisdicional pelas partes.
A ausência de explicitação do critério
quantitativo
adotado, dificulta esse controle
e pode conduzir a desproporcionalidades na aplicação da sanção penal.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado possui discricionariedade regrada na dosimetria, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada um dos vetores judiciais. Entre os critérios comumente adotados pela jurisprudência, destacam-se: a fração de um oitavo sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato e a fração de um sexto sobre a pena mínima.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”

No caso em análise,

hei de dar parcial provimento ao recurso, a fim de aplicar a fração de aumento de um oitavo por cada vetor desfavorável
, conforme requerido pelo recorrente em suas razões recursais. Com isso, obtém-se o
quantum
de nove meses para cada circunstância negativa.
Tendo sido valoradas negativamente três vetores judiciais, o acréscimo total à pena mínima deve corresponder a vinte e sete meses, resultando, com isso, na pena-base de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB
[2]
. Por esta razão, reduzo a sanção em um sexto, que é o critério adotado pela jurisprudência do STJ
[3]
para as atenuantes. Assim, encontro a pena intermediária de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O fato de as lesões terem sido praticadas pela ré contra o próprio companheiro atrai a incidência da causa de aumento do art. 129, § 10, do CPB
[4]
, o que implica na majoração da pena em um terço.

Procedendo ao cálculo aritmético, temos a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de

reclusão, a qual

considero

definitiva,

concreta

e final.

O regime de cumprimento de pena continua sendo o semiaberto
originalmente fixado na sentença,
ex vi
do art. 33, § 2º, “b” do CPB
[5]
.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

[2]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III - ter o agente: d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[3]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE REDUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, ao aplicar uma fração de 1/5 para a atenuante de confissão espontânea sem fundamentação específica, é válida ou se deve ser ajustada ao patamar de 1/6, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 4
. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora o Código Penal não fixe patamares específicos para atenuantes, a fração de 1/6 é usualmente adotada, exigindo-se fundamentação específica para frações diversas.
5. A decisão do Tribunal de origem carece de fundamentação idônea para justificar a aplicação de uma fração superior a 1/6, especialmente considerando que a confissão foi extrajudicial, parcial e retratada em juízo. 6. A ausência de fundamentação adequada para a escolha de fração diversa do padrão viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de comprometer a motivação das decisões judiciais, que é uma garantia constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "A aplicação de fração diversa de 1/6 para atenuantes na dosimetria da pena exige fundamentação específica e idônea, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade"
. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, inciso III, alínea "d"; CPC, art. 489, § 1º, incisos IV e V; CPP, art. 315, § 1º, incisos IV e V. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (AgRg no AREsp n. 2.788.593/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de 26/8/2025
)

[4]
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. § 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. § 10. Nos casos previstos nos §§ 1
o
a 3
o
deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9
o
deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).

[5]
Art. 33 [...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Belém, 10/11/2025